Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012487-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOACIRA SANTANA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 103.796.571-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1150 E TEMA 1300 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir e prescrição, além de determinar a realização de perícia contábil para apuração de eventuais irregularidades na conta individualizada da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita preliminares e determina produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques em contas do PASEP e se a competência para julgamento é da Justiça Estadual; (iii) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita e qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional; (iv) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo o PASEP; e (v) estabelecer a correta distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível em razão da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, pois a postergação da análise das matérias de competência, legitimidade passiva e prescrição pode acarretar inutilidade do julgamento futuro e nulidade de atos processuais complexos, como a perícia contábil.

4.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas operacionais em contas individualizadas do PASEP, quando a controvérsia não se limita à aplicação de índices legais, mas envolve a integridade do saldo mantido sob administração da instituição financeira.

5.

Reconhecida a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, afasta-se o interesse jurídico da União Federal, firmando-se a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

6.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ.

7.

O saque integral do saldo da conta individualizada constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular acerca das irregularidades, nos termos do Tema 1387 do STJ.

8.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às demandas envolvendo o PASEP, porque a relação jurídica possui natureza estatutária e legal, decorrente da administração de fundo público instituído por lei.

9.

A distribuição do ônus da prova deve observar as diretrizes fixadas no Tema 1300 do STJ, incumbindo ao autor comprovar irregularidades em lançamentos realizados via crédito em conta ou folha de pagamento e ao banco demonstrar a regularidade dos saques efetuados diretamente no caixa das agências.

10.

A perícia contábil revela-se indispensável para a correta identificação da natureza dos lançamentos e aplicação adequada das regras de distribuição do ônus probatório.

11.

Os honorários periciais devem ser adiantados pelo Banco do Brasil, porque a perícia foi requerida pela própria instituição financeira e determinada pelo juízo no exercício do poder instrutório, além de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça sem prova robusta apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita preliminares de competência, legitimidade passiva e prescrição quando a postergação da análise puder acarretar inutilidade do julgamento futuro.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques e falhas operacionais em contas individualizadas do PASEP.

3.

A competência para julgamento de ações relativas a desfalques em contas do PASEP é da Justiça Estadual quando ausente interesse jurídico da União.

4.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

5.

O saque integral do saldo da conta individualizada constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional nas ações relativas ao PASEP.

6.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às demandas envolvendo o PASEP em razão da natureza estatutária e legal da relação jurídica.

7.

A distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP deve observar as diretrizes fixadas no Tema 1300 do STJ.

8.

A perícia contábil é meio de prova adequado e indispensável para apuração de desfalques em contas individualizadas do PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 95; CC, art. 205; Decreto no 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema da Taxatividade Mitigada, Corte Especial; STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, REsp 2.124.879/PE, Tema Repetitivo 1387; STJ, Tema Repetitivo 1300; STJ, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais (Feito no 1009050-49.2020.8.11.0002), movida por JOACIRA SANTANA RODRIGUES DE ALMEIDA, que rejeitou as matérias preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição, determinando, ato contínuo, a realização de perícia contábil para a apuração de eventuais desfalques na conta individualizada do PASEP da autora.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. sustenta, em apertada síntese, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atua como mero administrador do Programa PASEP, cabendo à União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a gestão normativa e a responsabilidade por eventuais diferenças de índices. Consequentemente, defende a incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal.

No tocante à prescrição, argumenta pela aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 ou, subsidiariamente, do prazo decenal contado do ato que gerou a suposta lesão.

Invoca a aplicação do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça para que o ônus da prova recaia exclusivamente sobre a parte autora e insurge-se contra a aplicação do CDC.

Por fim, pugna pela revogação da gratuidade de justiça e pela atribuição do ônus dos honorários periciais à agravada.

A agravada apresentou contraminuta, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a manutenção da decisão hostilizada, invocando o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça para reafirmar a legitimidade do banco e a competência da Justiça Estadual, bem como a necessidade da prova pericial para demonstrar os desfalques operacionais sofridos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 356857866), por não verificar a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano irreparável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de inadmissibilidade recursal)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, analisa-se a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida em contraminuta. A agravada sustenta que a decisão que rejeita preliminares e determina a produção de prova pericial não seria passível de agravo de instrumento.

Todavia, impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a tese da "taxatividade mitigada" do rol do artigo 1.015 do CPC, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

No caso vertente, a discussão sobre a competência absoluta e a ilegitimidade passiva, se postergada para o final da lide, poderia acarretar a nulidade de atos processuais complexos e dispendiosos, como a perícia contábil já determinada.

Bem ainda, o pronunciamento sobre a prescrição ostenta natureza de decisão interlocutória de mérito, encontrando arrimo direto no inciso II do referido dispositivo legal.

Portanto,
conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO (Das Preliminares: Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Estadual)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As questões atinentes à legitimidade passiva e à competência jurisdicional em demandas envolvendo o PASEP foram pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1150.

A tese firmada estabelece uma distinção fundamental entre a responsabilidade pela atualização monetária decorrente de índices legais e a responsabilidade por desfalques e má gestão das contas individualizadas.

Considerando que a pretensão da autora, ora agravada, funda-se na ocorrência de desfalques e na ausência de correta aplicação de rendimentos por falha operacional do administrador, o silogismo jurídico conduz inexoravelmente à legitimidade do Banco do Brasil S.A.

Conforme documentado nos autos, a causa de pedir não se restringe à discussão abstrata sobre índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, mas sim à integridade do saldo mantido sob a custódia da instituição financeira.

Uma vez reconhecida a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, afasta-se o interesse da União Federal e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.

Aplica-se ao caso a Súmula 42 do STJ, que orienta a competência da Justiça Estadual para processar e julgar causas movidas contra sociedade de economia mista.

Assim, a manutenção do feito perante o Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande é medida que se impõe, em estrita observância ao precedente vinculante do Tribunal Superior.

Portanto,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO (Da Prejudicial de Mérito: Prescrição)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta a prescrição da pretensão autoral, buscando a aplicação do prazo quinquenal.

Entretanto, tal argumento não resiste à análise sistemática da matéria à luz do Tema 1150 do STJ. A Corte Superior sedimentou o entendimento de que as ações que versam sobre desfalques em contas do PASEP submetem-se ao prazo prescricional
decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.

No que tange ao termo inicial, deve-se observar o princípio da
actio nata
. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.150
, já havia consolidado que:

"a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam (...); b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PIS-PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil."

Recentemente, para dirimir as dúvidas sobre o marco interruptivo ou inicial desse prazo, a Primeira Seção do STJ fixou o
Tema Repetitivo 1.387
(REsp 2.124.879/PE), com a seguinte tese vinculante:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A Corte Superior foi enfática ao considerar que o saque é um critério
objetivo
e que o titular da conta, ainda que leigo, ao receber o montante final, tem condições de perceber que a instituição financeira encerrou sua obrigação. Naquele momento, nasce a pretensão (
actio nata
).

Impende destacar que o precedente vinculante é claro ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

Assim, considerando que no caso dos autos o saque integral ocorreu em 24/08/2016 e o ajuizamento da ação se deu em 19/03/2020, não transcorreu o prazo prescricional, veja-se:

Portanto, verifica-se que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do decênio legal contado da ciência dos valores supostamente desfalcados, não havendo que se falar em extinção do processo com resolução de mérito nesta fase.
Rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO (Mérito)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assiste razão ao agravante no que tange à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica entre o servidor público e o Banco do Brasil, no âmbito do programa PASEP, possui natureza estatutária e legal, e não contratual ou consumerista. O banco atua como mero agente administrador de um fundo público instituído por lei, cujas regras de funcionamento e remuneração são cogentes.

Todavia, o afastamento do CDC não implica a desoneração do banco em colaborar com a instrução. Sobre a matéria, deve ser aplicado o Tema 1300 do STJ, que distribui o ônus probatório de forma técnica.

Conforme a tese fixada, compete ao participante o ônus de provar saques sob a forma de crédito em conta ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, compete ao banco provar a regularidade dos saques efetuados diretamente no caixa das agências, por constituir fato extintivo do direito do autor.

Desta forma, a perícia contábil determinada pelo magistrado a quo revela-se indispensável e adequada. Somente por meio do exame técnico dos extratos e microfilmagens será possível distinguir a natureza de cada lançamento e aplicar a correta distribuição do ônus
probandi
conforme as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, o artigo 95 do CPC estabelece que a remuneração será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício.

No caso em tela, sendo a prova pericial essencial para o deslinde da controvérsia e tendo sido determinada pelo Juízo no exercício de seu poder instrutório, o ônus do adiantamento segue a regra processual ordinária.

Contudo, observa-se que a agravada é beneficiária da gratuidade de justiça. Conforme documentado nos autos, a benesse foi concedida em primeira instância e não houve prova robusta por parte do banco capaz de elidir a presunção de insuficiência de recursos da servidora aposentada.

Em que pese a tese do banco, verifica-se dos autos que postulou na contestação pela produção da prova pericial, conforme consta do item “1.8 – Da necessidade da produção de prova pericial contábil”, id. 74262895, veja-se:

Na petição de id. 191087841 o banco reiterou o pedido de prova pericial.

Desta forma, deve a instituição financeira arcar com o ônus do perito contábil, de maneira que não merece reparos a decisão agravada neste ponto.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco, apenas para: (i) afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, reconhecendo a natureza estatutária e legal do Programa PASEP; (ii) determinar que a distribuição do ônus da prova observe estritamente as diretrizes fixadas no
Tema 1300 do STJ
, distinguindo-se os lançamentos via folha de pagamento/crédito em conta daqueles realizados por saque em caixa. Mantenho a decisão agravada nos seus demais termos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026